Tribunal: TJDFT
Processo: 0713150-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada através de apelação. A interposição de agravo de instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Agravo interno conhecido e não provido.